Tribunal: STF
Processo: AI 707041
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA. TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade ativa da entidade associativa de empregados. Precedentes.



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.